Tribunal: TJSP
Processo: 1102486-37.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência em relação a Laura e de extinção em relação a Andreza.

Apela o embargante sustentando que a execução deve correr da forma menos gravosa ao executado; excesso de execução; a penhora deve recar somente sobre um imóvel.

Descabimento.
Os imóveis cuja penhora se requer o levantamento são de copropriedade entre o embargante e a ex-esposa,

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência em relação a Laura e de extinção em relação a Andreza.

Apela o embargante sustentando que a execução deve correr da forma menos gravosa ao executado; excesso de execução; a penhora deve recar somente sobre um imóvel.

Descabimento.
Os imóveis cuja penhora se requer o levantamento são de copropriedade entre o embargante e a ex-esposa, executada. Em face da dívida a penhora da fração mostra-se perfeitamente possível e válida. Não verificado o excesso de execução. A mera alegação de que a penhora atinge valor superior ao indicado na dívida não é suficiente para seu levantamento por excesso de execução Sentença mantida.
Recurso improvido.